Tribunal: TJSP
Processo: 0050038-55.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de indenização por danos morais proposta no foro do domicílio do autor. foros regional e central. competência funcional de natureza absoluta. incompetência alegada pelo réu em preliminar de contestação. possibilidade de declinação de ofício. inteligência do art. 53, inciso ii, da resolução no 02/76 do tjsp. competência da juíza suscitante da 44a vara cível

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de indenização por danos morais proposta no foro do domicílio do autor. foros regional e central. competência funcional de natureza absoluta. incompetência alegada pelo réu em preliminar de contestação. possibilidade de declinação de ofício. inteligência do art. 53, inciso ii, da resolução no 02/76 do tjsp. competência da juíza suscitante da 44a vara cível do foro central da capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050038-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 44a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência da MMa Juíza de Direito suscitante da 44a Vara Cível do Foro
Central da Capital para apreciar a demanda. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050038-55.2019.8.26.0000 -Voto no 74693
2
Conf. de Comp. 0050038-55.2019.8.26.0000 São Paulo VOTO 74693
Suscte: MMa. Juíza de Direito da 44a VC Central da Capital.
Susctda: MMa. Juíza de Direito da 1a VC/FR Nossa Senhora do Ó.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA NO FORO DO
DOMICÍLIO DO AUTOR. FOROS REGIONAL E CENTRAL.
COMPETÊNCIA
FUNCIONAL
DE
NATUREZA
ABSOLUTA.
INCOMPETÊNCIA ALEGADA PELO RÉU EM PRELIMINAR DE
CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
53,
INCISO
II,
DA
RESOLUÇÃO No 02/76 DO TJSP. COMPETÊNCIA DA JUÍZA
SUSCITANTE DA 44a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pela MMa. Juíza de Direito da 44a Vara Cível do Foro Central da
Capital em face da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro
Regional de Nossa Senhora do Ó, nos autos da ação de indenização por
danos morais proposta por Luis Jardim de Oliveira contra Jianhai
Zhang.
Argumenta a suscitante que o critério de competência
incidente no caso é territorial, portanto, de natureza relativa e, sendo
assim, não poderia ter sido declinada de ofício.
Foi designada a MMa. Juíza de Direito suscitante da
44a Vara Cível do Foro Central da Capital para responder pelas
medidas urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito de competência, pois
ambas as Juízas declinaram da competência para processar e julgar a
ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão à Juíza suscitada.
A ação foi proposta no foro do domicílio do autor, mas
deveria ter observado o critério de competência pelo domicílio do réu,
consoante o art. 46 do Código de Processo Civil, situado em área de
jurisdição do Foro Central da Capital.
No caso, a Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional de
Nossa Senhora do Ó não declinou da competência, pois, na contestação
ofertada a fls. 45/51, o réu impugnou a competência em preliminar.
Mas, ainda que assim não fosse, cabível, no caso, a
declinação da competência de ofício, pois se trata de competência
funcional, de natureza absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050038-55.2019.8.26.0000 -Voto no 74693
3
Com efeito, as regras de distribuição de competência
entre os foros central e regionais da Capital têm caráter funcional, com
o objetivo de estabelecer regramento que permita a divisão da
competência e de trabalho entre diversos juízos, dentro do mesmo
foro, o que autoriza a sua declinação de ofício, nos termos do art. 53
da Resolução TJSP no 02/76.
Acrescente-se, por fim, que a lide funda-se em
responsabilidade civil entre particulares, não decorrente de relação de
consumo.
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para
declarar a competência da MMa Juíza de Direito suscitante da 44a Vara
Cível do Foro Central da Capital para apreciar a demanda.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado